Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-69.2014.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CESSAÇÃO IMOTIVADA DO PAGAMENTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE AFASTADA - Restabelecimento do pagamento somente após a propositura da ação - Autores que possuíam legítimo interesse em ingressar com a demanda - Extinção da pretensão ao restabelecimento bem decretada, mas que não induz ao decaimento das partes, que obtiveram o

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CESSAÇÃO IMOTIVADA DO PAGAMENTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE AFASTADA - Restabelecimento do pagamento somente após a propositura da ação - Autores que possuíam legítimo interesse em ingressar com a demanda - Extinção da pretensão ao restabelecimento bem decretada, mas que não induz ao decaimento das partes, que obtiveram o alcance da pretensão nesse ponto - Procedência para determinar o pagamento dos atrasados - A cessação imotivada do pagamento conduz à obrigação de pagamento no lapso temporal com base nos valores anteriormente recebidos - Termo inicial, na hipótese, fixada na data da cessação dos adicionais pagos anteriormente - Interpretação adotada no Pedido de Uniformização 413-RS que não possui efeito vinculante - Laudo pericial que possui natureza meramente declaratória, não constitutiva, e apenas declara condição preexistente no exercício da função - Atividade que não passa a ser insalubres apenas após a homologação do laudo - Sucumbência – Decaimento mínimo dos autores que acarreta o ônus sucumbencial ao vencido - Recurso desprovido.